Tribunal: TCU
Processo: 003.777/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3797/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 5o, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria de Jose Ribamar Silva Rios (XXX.357.373-XX); Jose Ronaldo Ribeiro do Nascimento (XXX.202.004-XX); Maria Elenir Araujo Saraiva (XXX.039.971-XX); Maria Holanda Barbosa Bie (XXX.034.343-XX); Maria Rosangela da Silva e Silva (XXX.643.692-XX); e b) considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame de mérito dos demais atos de concessão de aposentadoria constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 003.777/2021-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Serra Gomes (XXX.916.332-XX); Decio Fetti (XXX.800.628-XX); Geraldo Bernardino (XXX.267.833-XX); Jose Benedito Argemiro (XXX.321.454-XX); Jose Ribamar Silva Rios (XXX.357.373-XX); Jose Ronaldo Ribeiro do Nascimento (XXX.202.004-XX); Maria Elenir Araujo Saraiva (XXX.039.971-XX); Maria Holanda Barbosa Bie (XXX.034.343-XX); Maria Rosangela da Silva e Silva (XXX.643.692-XX); Orlando Marques dos Santos (XXX.064.258-XX). 1.2. Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.